Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-31.2004.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004040-31.2004.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE JUINA LTDA (AGRAVADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ADELCHI FRANCISCO POLETTO (AGRAVADO), DIONISIO DAMIANI - CPF: 193.342.069-34 (AGRAVADO), LEO MEZZOMO - CPF: 345.810.579-49 (AGRAVADO), LIDIO IORIS - CPF: 126.195.239-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por estar contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão monocrática deste Relator (id. 105788951), que não conheceu do seu recurso de apelação.

Nas razões recursais, a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos em sua exordial e apelação, no sentido de que somente incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão monocrática.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 113966487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

A decisão agravada restou assim ementada:

EMENTA
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44, Lei nº 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, norma geral do direito cambiário que prevê o prazo prescricional de três anos a contar do vencimento da dívida (AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

Pois bem.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno. Nesse sentido, reitero os fundamentos utilizados na decisão agravada, por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, onde o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

No caso, a execução do título extrajudicial, Cédula de Crédito nº 87/00247-7 se arrasta há mais de quinze anos e no curso da qual houve a constrição de bens dos devedores (imóvel urbano, localizado na quadra 43, setor industrial, medindo 20.000m2, e matriculado no CRI da Comarca de Cuiabá/MT), que foi arrematado pelo valor de R$ 400.000,00, conforme certificado no id. 100561692 - Pág. 42.

Expedido o auto de arrematação (id. 100561692 - Pág. 46), pugnou o credor pelo levantamento dos valores depositados judicialmente, o que foi feito em novembro de 2009, e desde então, a execução segue
sem qualquer efetividade
, porque nem sequer apresentar a correta conta de liquidação do saldo remanescente o exequente foi capaz de fazer, uma vez que, após 10 anos de absoluta inércia processual, fez aportar aos autos, somente em 19/12/2019, planilha de cálculos de id. 100562450 - Pág. 24\32 que por conter inconsistências, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e determinado seu refazimento, o que, passados quase 12 meses depois, ainda não foi providenciado pelo credor, que, ademais, se manifestando sobre a intimação especificamente relativa à possível ocorrência da prescrição (id. 100562450 - Pág. 37) do crédito remanescente, assinalou de forma simplória (id. 100562452 - Pág’s. 1\3) que ainda não se implementaram as condições necessárias ao reconhecimento da preclusão temporal.

A venda do imóvel penhorado judicialmente, ocorreu em setembro de 2008 e o valor da arrematação foi entregue ao exequente em novembro de 2009, e dessa data em diante
não houve diligências, nem tentativa do Banco de impulsionar o feito
, malgrado houvesse decisão judicial expressa determinando que se demonstrasse o saldo devedor e se adotassem
medidas concretas para a execução desse saldo remanescente
.

A partir de dezembro de 2009, quando o banco exequente recebeu a transferência dos valores arrematados (R$400.000,00), tomou ciência de que a execução ainda não estava satisfeita e que, portanto, deveria dar-lhe impulso, o que nunca chegou a fazer. Frise-se que: de dezembro de 2009 a dezembro de 2010, a execução esteve suspensa, independente de declaração judicial na esteira do entendimento jurisprudencial fixado do STJ e, ao final desse ano, ou seja, a partir de 2011, deu-se início a contagem da prescrição intercorrente, que até hoje não se interrompeu, porque, relembre-se, o Banco não demonstrou, validamente, qual seria o crédito ainda remanescente a ser executado.

Além disso, conclui-se pelo desinteresse do banco exequente no impulsionamento do feito, conforme definiu o STJ (REsp 1604412/SC, julgado mencionado acima
)
, de modo que não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição intercorrente, pois do penúltimo pedido de recálculo do saldo exequendo (30.04.2014 - id. 100561698) para o último pedido de busca de bens penhoráveis (20.12.2019 - id. 100562450 - Pág. 19),
decorreram cinco anos e seis meses
.

Correto, portanto, o entendimento do d. Magistrado de origem, que proclamou a prescrição intercorrente, uma vez que o autor/recorrente, tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual e no caso em tela se passaram mais de 3 (três) anos desde o ano de 2014 (fim da suspensão da execução), decorrendo assim o prazo prescricional do título de crédito.

Por fim, em sede de agravo interno, não identifiquei nenhum fato novo alegado pelo agravante, apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022